Tribunal: TJBA
Processo: 8044729-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044729-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BOAVENTURA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Tentativa de aplicação da taxa Selic em substituição aos índices fixados em sentença. Violação à coisa julgada. Limitação temporal do pensionamento. Cobertura securitária superior ao valor da indenização fixada. Necessidade de observância. Recurso de agravo de instrumento provido em parte. Recurso de agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de indenização por acidente de trânsito com resultado morte. A decisão agravada manteve a execução nos exatos termos do título judicial, afastando a aplicação da taxa Selic, a pretensão de limitação da indenização e o ajuste do termo final da pensão mensal.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a taxa Selic em sede de cumprimento de sentença, diante do advento da Lei nº 14.905/2024 e do entendimento do STJ; (ii) verificar se houve excesso de execução em razão da alegada inobservância do limite temporal da pensão fixado no título executivo; (iii) determinar se deve ser acolhida a pretensão de limitação de cobertura pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve ser realizado dentro dos estritos limites e contornos do título judicial, com o escopo de garantir a segurança jurídica, sendo vedada, portanto, a rediscussão da lide, conforme bem prescreve
o
sistema jurídico processual vigente
,

4. No tocante aos consectários legais, infere-se que o título judicial exequendo determinou, expressamente, os parâmetros da correção monetária e o juros de mora incidentes sobre a condenação, afastando, de forma específica, em sede aclaratórios, a pretensão – ora reiterada – de utilização do índice da taxa Selic.

5.
In casu,
revela-se incabível a pretensão de rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, temática que foi objeto de manifestação judicial prévia na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada e segurança jurídica. Precedente do STJ.

6. Não se evidencia alicerce para acolher a tentativa da seguradora de obter, em sede de cumprimento de sentença, o reconhecimento do afastamento da sua obrigação, determinada em título judicial específico, em efetivar a cobertura pelo evento danoso que ensejou, de forma incontroversa, dano corporal a terceiros, com o falecimento do motorista.

7. A tentativa de limitar a cobertura securitária, desconsiderando a origem do dano (falecimento de terceiro) e seu enquadramento como dano corporal de alta gravidade, afronta o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), além de esvaziar o propósito do seguro contratado.

8. Lado outro, verifica-se excesso de execução quanto ao cálculo dos valores devidos a título de pensão mensal, pois os cálculos exequendos consideraram período posterior ao marco temporal fixado sentença, qual seja a data que a vítima do acidente completaria 70 anos (15/09/2024), violando os limites do título executivo. Acolhimento da pretensão recursal neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido em parte, para acolher, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, determinando a retificação da planilha de cálculos atinentes aos valores devidos a título de pensão, para que seja observado o limite temporal fixado no título judicial, qual seja 15/09/2024, expurgando, por conseguinte, os valores inseridos atinentes ao período subsequente. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044729-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e como agravada
MARIA DAS GRACAS BOAVENTURA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.